Tribunal: STF
Processo: Rcl 53799
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática (eDOC 38), alegando, em resumo, que: (a) os fatos apurados decorreram de colaboração premiada pactuada com Livânia M. da S. F. envolvendo crimes eleitorais, consoante decidido na Reclamação 32081, de minha relatoria, cuja comprovação estaria indicada nos autos (peça 5, fl. 94) e da notícia de fato 002.2014.011209, processada perante o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial da Procuradoria Geral de Justiça (doc. 1); (b) os fatos relacionados à apreensão, em 2011, de R$81.000,00 (oitenta e um mil reais) já haviam sido apurados anteriormente, em 2014, nos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) 7125/2014, do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial (NCAP-MPPB), com o arquivamento interno das pelas (doc. 1, p. 34); (c) o evento se deu em período eleitoral, com a participação de Ricardo C. e seu irmão Cariolano C., denunciado na ação penal de origem, constando expressamente a destinação para financiamento da campanha (peça 13, p. 3) e degravação realizada pela parte; e, (d) a denúncia omite a destinação do numerário para o financiamento da campanha, situação que altera a competência. Requer, por fim, o acolhimento do pedido.



    Consta da decisão agravada:



    Trata-se de reclamação constitucional proposta por Bernardo Vidal Domingues dos Santos em face de atos praticados pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de João Pessoa-PB nos autos do processo nº 0007674-82.2019.8.15.2002/PB, que constitui um dos desdobramentos da denominada operação calvário.



    Na petição inicial, o reclamante alega que a denúncia omitiu fatos que indicam a possível prática de delitos eleitorais capazes de atrair a competência da Justiça Eleitoral (eDOC 1, p. 6).



    Sustenta ainda que o Juízo reclamado recebeu a denúncia sem reconhecer a incompetência levantada em sede de exceção por parte da defesa (eDOC 1, p. 6-7).



    Por esse motivo, o reclamante sustenta a absoluta incompetência do Juízo processante e requer, em sede de liminar, a suspensão da ação penal nº 0007674-82.2019.8.15.2002, que se encontra com audiência de instrução e julgamento aprazada.



    Para justificar o pedido liminar, defende o reclamante que há o preenchimento dos requisitos do  fumus boni juris  , tendo em vista a incompetência do Juízo reclamado, e do  periculum in mora  , já que houve a designação de atos instrutórios por parte da autoridade reclamada, o que caracterizaria inequívoco constrangimento e prejuízo à defesa.



    No mérito, pugna o reclamante para que seja declarada a incompetência da 4ª Vara Criminal de João Pessoa para processar e julgar os fatos narrados na denúncia, fundada no termo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público da Paraíba e Livânia Maria da Silva Farias no bojo da operação calvário, com imediata remessa dos autos da ação penal nº 0007674-82.2019.8.15.2002 para a Justiça Eleitoral da Paraíba, além da declaração de nulidade de todos os atos praticados pelo juízo comum estadual (eDOC 1, p. 14-15).



    De forma subsidiária, pugna a defesa pela concessão de  habeas corpus   de ofício, nos exatos termos acima descritos, caso se entenda não ser a hipótese de conhecimento da presente reclamação (eDOC 1, p. 14-15).



    Solicitei informações à autoridade coatora e determinei a remessa do feito à PGR (eDOC 20).



    O Ministério Público do Estado da Paraíba apresentou manifestação contrária à pretensão deduzida nesta reclamação (eDOC 24).



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 28). A PGR se manifestou em seguida por intermédio de parecer em que requer a improcedência do pedido formulado (eDOC 32).



    A defesa do reclamante apresentou nova petição na qual reitera a urgência do pedido liminar, tendo em vista inclusive a designação de audiência de instrução e julgamento para a data de  30 de agosto de 2022   (eDOC 35).



    É o relatório.



    Do conhecimento da reclamação



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I,  l  , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para fazer prevalecer o entendimento de súmula vinculante contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie o seu enunciado (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    Trata-se de ação que resultou de criação jurisprudencial, conforme já defendi em âmbito doutrinário, tendo sido resultante da ideia de poderes implícitos (  implied powers  ) que seriam atribuídos  ao STF (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  Curso de Direito Constitucional  . 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1449).



    A reclamação foi posteriormente incorporada ao Regimento Interno do STF em 1957, tendo adquirido  status   de competência constitucional com a Carta de 1988 (art. 102, I,  l  ).



    No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse  instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem politico-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo   (Rcl. 336, rel. Min. Celso de Mello, julgada em 19-12-1990,  DJ   de 15-3-1991).



    No caso em análise, o reclamante alega a violação à autoridade da decisão do STF no julgamento do Inq 4435 AgR-Quarto, a qual assentou, de forma objetiva e com aplicação imediata a todos os processos em curso, a competência conglobante da Justiça Eleitoral para processar e julgar as infrações penais eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos.



    Anote-se ainda que a ação penal objeto desta reclamação constitui desdobramento da denominada operação Calvário, que se encontra sob prevenção desta Relatoria.



    Por esses motivos, entendo ser o caso de conhecimento da reclamação distribuída por prevenção a esta Relatoria.



    Da ausência de demonstração do descumprimento à autoridade da decisão do STF



    No que se refere ao mérito, entendo que não assiste razão ao requerente ao aduzir a suposta violação à decisão proferida no Inquérito 4.435 AgR-Quarto, no qual o Plenário desta Suprema Corte fixou o seguinte entendimento:



    COMPETÊNCIA JUSTIÇA ELEITORAL CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.



    Naquela oportunidade, ao proferir meu voto, ressaltei que  as hipóteses de crimes conexos que envolvam a competência de distintos ramos do Poder Judiciário representam um desafio no que toca à definição do juízo natural. Nesses casos, a tradição constitucional e a opção do legislador tem sido pela reunião dos feitos em um só Juízo, evitando-se, dessa forma, soluções díspares sobre fatos semelhantes. Nos casos de crimes eleitorais conexos a crimes comuns, a opção do legislador constituinte e ordinário tem privilegiado o processamento dos feitos perante a Justiça especializada  .



    Ressalte-se que a definição do juízo competente constitui questão de inegável importância, já que de acordo com a garantia fundamental do juiz natural, prevista pelo art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988, os julgamentos devem ser realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção.



    Anote-se ainda que a fixação da competência deve obedecer a determinadas características, como a legalidade, pois deve ser fixada por lei em sentido estrito; a imperatividade, o que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes; a imodificabilidade, porque não pode ser alterada durante o curso do processo (  perpetuatio jurisdictionis  ); e a indelegabilidade, já que não pode ser transferida por quem a possua para outro órgão. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública, posto que fundada em princípios de interesse geral (PULIDO, Carlos Bernal,  El derecho de los derechos.   Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).



    É por tais motivos que se observa a importância do respeito à garantia constitucional do juiz natural e da devida observância aos critérios constitucionais e legais de fixação da competência enquanto concretizações específicas de direitos fundamentais que tocam a liberdade individual e que devem ser resguardados por esta Suprema Corte.



    Na hipótese em análise, o reclamante aduz, em síntese, estar constituída a violação ao precedente elencado em razão do recebimento da denúncia e da aplicação de medidas cautelares por juízo incompetente órgão da Justiça comum Estadual em detrimento da competência da Justiça Eleitoral, que seria órgão especializado em virtude da matéria.



    Contudo, mesmo após uma detida análise do caso, não se observa a alegada incompetência.



    Nesse sentido, observo que o Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital, em análise à exceção de incompetência  nº 0810390-78.2021.8.15.2002, interposta pelo ora reclamante, a julgou improcedente por não ter verificado na denúncia qualquer relato da ocorrência de crime eleitoral capaz de deslocar a competência em favor da Justiça Eleitoral, senão observe-se:



    o crime imputado ao excipiente no trecho apontado pela defesa (corrupção ativa) é formal, de mera conduta, exaurindo-se com o oferecimento ou ajuste da vantagem indevida, inclusive antes mesmo da sua entrega. Dessa maneira, não há como se vincular a conduta tida como criminosa relacionada a Bernardo Vidal (no trecho apontado pela defesa) a eventual prática de crime eleitoral, que sequer foi narrado ou ventilado na denúncia.



    Ainda que houvesse a existência de crime eleitoral na hipótese dos autos, este não seria imputado ao excipiente, de forma que não há como se acatar a pretensão da defesa, que parece forçar um deslocamento de competência no tocante ao seu constituinte.



    É importante realçar que as decisões trazidas pelo autor para respaldar a tese por ele defendida trataram de hipóteses diversas do presente caso, pois nelas o crime eleitoral estaria, em tese, narrado no corpo da exordial acusatória, hipótese em que realmente não impota a existência de capitulação diversa do crime narrado pelo MPPB  .



    Foi esse também o caso do processo nº 0003269-66.2020.815.2002 (Operação Calvário), que tramita na 3ª Vara Criminal e foi citado pela defesa, em cujos autos o Ministro Gilmar Mendes determinou a remessa do feito à Justiça Eleitoral, por entender haver descrição do crime eleitoral no corpo da acusatória, sem a tipificação ao final, decisão que se limitou apenas ao acusado Ricardo Coutinho, ex-Governador da Paraíba. (…)



    Na hipótese dos autos não há nenhum relato de crime eleitoral na denúncia, nem contexto subjetivo a esse respeito,   não havendo, conforme asseverado acima, como o julgador retroagir à fase inquisitorial para invadir a atribuição que é própria do MPPB.



    Ressalte-se que a Operação Calvário tem natureza complexa, posto que foi dividida em diversas fases, que apuram eventos e crimes distintos, decorrentes da mesma delação premiada. O desmembramento foi autorizado pelas Cortes Superiores. Cada um dos processos dela decorrentes apuram um contexto específico, propiciando ao julgador o conhecimento dos fatos atinentes àquela acusação concreta. A visão do juiz é micro e não macro. Essa circunstância impede ou pelo menos inviabiliza análises que demandam conhecimento amplo da citada operação ou peculiaridades do seu nascedouro,  não podendo se descartar a possibilidade de que o trecho, apontado pela defesa para fazer deslocar a competência, já tenha sido alvo de providências dissociadas deste feito  . (eDOC 30, p. 5)



    O mesmo entendimento foi sustentado no parecer apresentado pelo Ministério Público Federal, ao aduzir que:



    Não há, portanto, a descrição de crimes eleitorais, mas de crimes comuns, não se podendo, em sede de reclamação, inferir-se a existência de crimes de natureza diversa pautando-se por ilações do próprio denunciado [...].



    Revela-se tão descabido o presente pedido que o reclamante aduz que o MP/PB omitiu da denúncia fatos que indicam a possível prática de delitos eleitorais, o que, ineludivelmente, atrairia a competência da Justiça Eleitoral para o processamento e julgamento do feito, reconhecendo, ele mesmo, reclamante, a ausência de descrição de fatos típicos eleitorais. Sua irresignação, portanto, circunscreve-se a uma ilação de que há crimes eleitorais, não narrados pelo Ministério Público, numa tentativa de, segundo seus próprios dizeres, possibilitar uma arbitrária escolha do foro (fl. 7).



    42. Significa dizer que o reclamante pretende ver fixada a competência em juízo diverso, eleitoral, sem que sequer tenha sido imputada a ele ou a qualquer outros dos denunciados a prática de crime eleitoral, como ele mesmo reconhece, por supostas ilações acerca da atuação do Ministério Público estadual. (eDOC 32, p. 13)



    Destaque-se que não é incomum a omissão seletiva das descrições e tipificações de infrações penais eleitorais em denúncias apresentadas por membros do Ministério Público, de modo a se promover o  bypass  à regra de competência da Justiça Especializada estabelecidas pelo STF a partir do precedente do Inq 4435-AgR-Quarto.



    Tais circunstâncias têm levado inclusive ao acolhimento de reclamações com base em alegações semelhantes àquelas que foram deduzidas pelo requerente, tal como se observa dos precedentes firmados no julgamento da Rcl. 36.131 (Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1.9.2020) e da Rcl. 46.987 (decisão monocrática, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.5.2021).



    Ocorre que nos mencionados casos, a apuração ou vinculação dos crimes comuns com infrações penais eleitorais é nitidamente estabelecida a partir da análise do procedimento investigativo, do depoimento de testemunhas ou de colaboradores ou dos termos da peça inicial acusatória.



    Veja-se, a título de exemplo, o seguinte excerto da decisão que proferi nos autos da reclamação nº 46.987, em que transcrevo trechos da denúncia apresentada pelo Ministério Público da Paraíba nos autos da ação penal nº 0003269- 66.2020.815.2002, em processo também vinculado à denominada operação calvário (Rcl. 46987, eDOC 19):



    “A narrativa da denúncia expõe um sistema criminoso em que estão reconhecidamente inseridos delitos eleitorais. Embora o Ministério Público não tenha pedido a condenação por sua prática, descreveu os elementos típicos potencialmente suficientes para fundamentá-la, se fosse o sentenciante competente para a matéria. Nessa toada, confiram-se os excertos correspondentes da denúncia (eDOC 5):



    [...] Nesse contexto, em certa oportunidade, no ano de 2010, NEY SUASSUNA interpelou se DANIEL GOMES tinha interesse em fazer negócios na Paraíba, afirmando ser muito amigo de RICARDO COUTINHO, então candidato ao Governo e que, na sua visão, tinha grandes chances de vencer o pleito eleitoral (2010)  . Adiantou que, mesmo na hipótese de derrota nas urnas, RICARDO COUTINHO ainda manteria o domínio (poder) sobre a Prefeitura de João Pessoa/PB, de modo que ainda assim subsistiria a oportunidade de empreender na Paraíba. Confirmado o interesse, NEY SUASSUNA prometeu agendar encontro com o então candidato ao Governo do Estado.  Na oportunidade, além de apresentar o projeto de serviço, o ex-senador recomendou que DANIEL GOMES se inteirasse sobre o que RICARDO COUTINHO precisaria para a campanha  . (p. 13)



    Durante o encontro, após conversa inicial sobre o panorama de serviços que poderiam ser desenvolvidos, RICARDO COUTINHO demonstrou interesse e informou a DANIEL GOMES DA SILVA que, caso fosse eleito, trabalhariam juntos em projetos na área de saúde, em razão da expertise demonstrada pelo colaborador naquela seara, porém, criou uma condicionante, na medida em que disse que precisava levantar recursos para a campanha ao Governo do Estado, que estava em momento de ebulição  . Por sua vez, DANIEL GOMES, compreendendo o teor dessa contrapartida, erigida como condição prévia à implementação de um negócio que se projetava como escuso e altamente lucrativo, aceitou a proposta e, naquele mesmo dia (precavido por NEY SUASSUNA),  entregou a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em espécie, a RICARDO COUTINHO, pelas mãos de LIVÂNIA FARIAS, na presença de ARACILBA ROCHA e de FABRÍCIO SUASSUNA.  O numerário foi repassado no interior de um veículo estacionado em frente ao predito o hotel. Por conseguinte, dias após, apurado o resultado do 2º Turno das Eleições de 2010, RICARDO VIEIRA COUTINHO foi eleito Governador do Estado da Paraíba por uma maioria absoluta de 53,7% dos votos válidos. Todavia, agregado à vitória nas urnas, alguns compromissos de campanha restaram pendentes. Havia necessidade de obter recursos para cobrir as despesas que foram contraídas para permitir a instalação e projeção de uma empresa que, de há muito, desenhava-se criminosa e que, agora, iria se infiltrar no âmbito do executivo estadual. Assim, o candidato eleito determinou que DANIEL GOMES DA SILVA fosse contatado para fazer novo repasse de valores, caso contrário, a pactuação, sinalizada dias antes, não seria concretizada. Diante disso, LIVÂNIA FARIAS acionou os interlocutores ARACILBA ROCHA e NEY SUASSUNA, e, novamente, entrou em contrato com DANIEL GOMES DA SILVA. Na ocasião, LIVÂNIA repassou a mensagem de que RICARDO COUTINHO somente manteria o compromisso com o colaborador, se um novo aporte financeiro fosse realizado, desta vez, camuflado sob a forma de doação oficial em prol do PSB (Partido Socialista Brasileiro), agremiação liderada por RICARDO COUTINHO, de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalizando, dessa forma, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em propina oficial e extra. (p. 15)



    Por fim, com o dinheiro em caixa, o Diretório Estadual do PSB no Estado da Paraíba, no dia seguinte ao recebimento, 30/11/2010, transferiu os R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) recebidos, por via transversa, de DANIEL GOMES DA SILVA, ao candidato RICARDO VIEIRA COUTINHO, concluindo a moldura do recebimento de propina. (p. 17)



    O caso dos autos, contudo, é diverso, uma vez que as investigações e a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Paraíba descrevem crimes licitatórios, de peculato, de corrupção ativa e passiva e de supressão de documentos públicos que estariam relacionados à contratação indevida e fraudulenta de serviços de recuperação de créditos por parte dos servidores públicos GILBERTO CARNEIRO DA GAMA, LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS, LAURA MARIA FARIAS BARBOSA e CORIOLANO COUTINHO, em conluio com o advogado e reclamante BERNARDO VIDAL DOMINGUES DOS SANTOS.



    A análise aprofundada do procedimento investigativo e da peça acusatória não revelam a participação ou o beneficiamento de membros integrantes do núcleo político da denominada operação calvário no recebimento de recursos destinados a campanhas eleitorais.



    Ou seja, os crimes concretamente apurados nos autos da ação penal 0007674-82.2019.8.15.2002/PB envolvem desvios realizados em contratos administrativos e na realização de despesas públicas para fins de enriquecimento ilícito do reclamante e dos servidores públicos denunciados. Não é possível extrair dos autos evidências probatórias mínimas que apontem para a alegada ocorrência ou conexão com infrações penais eleitorais.



    Nessa linha, as breves menções feitas a infrações penais eleitorais se referem a trechos isolados do depoimento da colaboradora premiada Livânia Farias, nos quais ela relata que o reclamante Bernardo Domingos teria comunicado a ela a entrega de valores ilícitos ao codenunciado Coroliano Coutinho, irmão do ex-Governador Ricado Coutinho, durante o período da campanha eleitoral.



    Nesse mesmo trecho, Livânia Farias relata que Bernardo Domingues teria informado a ela a ajuda financeira a campanhas eleitorais e que parte dos valores apreendidos em um veículo seria para a quitação dessas despesas de campanha.



    Veja-se os seguintes trechos do depoimento da colaboradora (eDOC 13, p. 3-4):



    que CORIOLANO recebia para o período eleitoral; que BERNARDO lhe disse que ajudou bastante a campanha financeiramente; que esse dinheiro para a campanha era entregue a CORIOLANO; [...] que na apreensão realizada em 30 de junho de 2011, feita pela Polícia Civil [...] BERNARDO lhe disse que estava mandando esse dinheiro, pois no período da campanha lhe foi solicitada ajuda pela colaboradora; QUE dias antes da apreensão, manteve contato com BERNARDO pedindo dinheiro; que o dinheiro seria para saldar dívidas da campanha para Governador, adquiridas em 2010.



    Reitere-se que tais declarações caracterizam verdadeiros obiter dictum em relação à base central da acusação apresentada pelo Ministério Público, a qual está focada na contratação irregular, no desvio de recursos públicos em contratos para prestação de serviços advocatícios e no pagamento de propina a servidores públicos para fins de enriquecimento ilícito.



    Portanto, o recorte acusatório apresentado pelo Ministério Público até o presente momento não permite vislumbrar a presença clara de indícios da prática de infrações penais eleitorais ou da conexão de tais delitos com os crimes denunciados, razão pela qual entendo que deve ser rejeitado o pedido formulado nos presentes autos, sem prejuízo da posterior reavaliação caso surjam novas provas da vinculação do presente caso com ilícitos eleitorais cometidos no âmbito da denominada operação calvário.



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022”.



    É o breve relatório.



    Decido 



    No caso em tela, apesar de ter julgado improcedente a Reclamação, pende a análise do Agravo Regimental interposto. O Reclamante apresenta indicadores decorrentes da colaboração premiada realizada por Livânia, alegadamente omitida quando da denúncia que, em tese, podem alterar a competência. Anote-se que a defesa aponta indicadores específicos quanto ao conteúdo da decisão agravada, especialmente quanto à arrecadação e destinação dos valores, merecendo análise detida.



    A denúncia foi ofertada em 04.09.2019 (eDOC 3), com atos procedimentais subsequentes, noticiando-se a realização de interrogatório na data de 08.02.2023. O interrogatório é o momento adequado para que o acusado possa expor a defesa de modo direto e, portanto, a ausência de definição quanto à competência, em face da alegada destinação eleitoral dos valores, pode prejudicar o exercício da ampla defesa. 



    Nesse preciso sentido:



    Efetivamente corre-se o risco de realizar o ato processual e, posteriormente, ser declarada a sua nulidade, caso comprovado que a defesa não teve acesso aos documentos e elementos a que faz menção na petição inicial, o que traria prejuízos ainda maiores para o andamento do processo na origem. Portanto, considerando essa particularidade, defiro parcialmente o pedido liminar tão somente para suspender a realização da audiência marcada para o próximo dia 23 de novembro de 2020, até ulterior decisão nestes autos. (STF - Rcl: 44789, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/11/2020, Data de Publicação: 23/11/2020)



    Em consequência, a concessão da medida liminar se impõe pela proximidade do encerramento da instrução criminal. Afinal, não obstante permaneçam sólidos os argumentos lançados na decisão monocrática, é certo que a espera do julgamento do agravo regimental pode causar graves danos ao reclamante, com realização de seu interrogatório antes da deliberação definitiva da Segunda Turma quanto ao Juízo competente para processar e julgar a ação penal.



    Ante o exposto, em caráter provisório, concedo medida liminar, para suspender a realização da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 08.02.2023, nos autos da ação penal nº 0007674-82.2019.8.15.2002, em trâmite na 4ª Vara Criminal de João Pessoa, até que seja julgado o agravo regimental interposto.



    Abra-se vista ao Ministério Público da Paraíba, para apresentação de contrarrazões.



    Em seguida, abra-se vista à Procuradoria Geral da República, nos termos do art. 160 do RISTF.



    Devidamente processado, promoverei o julgamento oportuno.



    Publique-se. Intime-se, com urgência.



    Brasília, 07 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente